Tribunal: TJES
Processo: 5015744-77.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Abolitio Criminis
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015744-77.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MARCELIO DA SILVA MELO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5015744-77.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MARCELIO DA SILVA MELO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: ARLIS SCHMIDT - ES15967

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DE VETORES JUDICIAIS. AFASTAMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA.

I. Caso em Exame

1. Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por MARCELIO DA SILVA MELO em face de condenação definitiva pelos delitos de tráfico e associação para o tráfico de drogas, em concurso material, que culminou na pena total de 19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão.

2. O requerente alegou vício de fundamentação na dosimetria, buscando a fixação da pena-base no mínimo legal.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão reside na análise da legalidade e idoneidade da fundamentação utilizada pela sentença condenatória e mantida pelo acórdão rescindendo para negativar as circunstâncias judiciais.

III. Razões de Decidir

4. Não configura
reformatio in pejus
o mero reforço de argumentação ou a correção da classificação de um fato já valorado negativamente para manter o
quantum
da pena-base.

5. É inidônea a fundamentação que negativa as circunstâncias judiciais da personalidade, dos motivos e das consequências do crime com base em elementos inerentes ao próprio tipo penal por violar o princípio da individualização da pena.

6. Afastada a valoração negativa inidônea, e mantida apenas a valoração da culpabilidade e das circunstâncias do crime, impõe-se a readequação da pena-base para ambos os delitos.

7. Em sede revisional, o Tribunal possui expressa autorização para readequar a pena quando verificada manifesta ilegalidade, tratando-se de matéria de ordem pública.

IV. Dispositivo e Tese

Revisão Criminal JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE para afastar a valoração inidônea das circunstâncias judiciais e redimensionar as penas para 13 (treze) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão, e 1.780 (mil, setecentos e oitenta) dias-multa, mantido o regime inicial fechado.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
MARCELIO DA SILVA MELO

em face de condenação com trânsito em julgado pela prática dos delitos tipificados nos artigos 33 de 35 da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal, às penas de 19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão e 2.341 (dois mil, trezentos e quarenta e um) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Na presente revisão criminal, o requerente alega que o acórdão proferido por este E. Tribunal incorreu em inovação argumentativa para manter as circunstâncias judiciais negativadas pelo juízo
a quo
com fundamentação inidônea, configurando
reformatio in pejus
.

Assim, ao argumento de suposto vício de fundamentação, busca o requerente que sejam fixadas as penas-bases no mínimo legal.

A Subprocuradora-Geral de Justiça Andrea Maria da Silva Rocha no id. 16635498, opinou pela improcedência do pedido.

Feito relatado remeta-se
à revisão
(art. 79, IV do RITJES).

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5015744-77.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MARCELIO DA SILVA MELO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: ARLIS SCHMIDT - ES15967

VOTO

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
MARCELIO DA SILVA MELO

em face de condenação com trânsito em julgado pela prática dos delitos tipificados nos artigos 33 de 35 da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal, às penas de 19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão e 2.341 (dois mil, trezentos e quarenta e um) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

O cerne da controvérsia reside no suposto vício de fundamentação das circunstâncias judiciais que resultaram no recrudescimento das penas-bases fixadas ao requerente pela incursão nos delitos de tráfico e associação para o tráfico de drogas.

Isso porque, segundo o requerente, o acórdão proferido por este E. Tribunal incorreu em inovação argumentativa para manter as circunstâncias judiciais negativadas pelo juízo
a quo
com fundamentação inidônea, configurando
reformatio in pejus
.

Pois bem.

Sabe-se que o manejo da revisão, ação cuja função é a excepcional desconstituição da coisa julgada, exige a comprovação de uma das hipóteses de cabimento constantes no art. 621 do Código de Processo Penal, quais sejam: (i) que a sentença condenatória foi contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; (ii) que a sentença condenatória se fundou em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; ou (iii) que, após a sentença, foram descobertas novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Considerando o suposto vício de fundamentação suscitado pelo requerente, entendo que o pleito revisional se enquadra na hipótese do art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal.

Dito isso, passo a analisar a primeira fase da dosimetria dos crimes nos quais o requerente foi incurso, quais sejam: art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, e no art. 35,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, todos da Lei n.º 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal.

-

Do delito previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, Lei n.º 11.343/06:

Verifico que o acórdão rescindendo manteve a pena-base pelo delito de tráfico de drogas em 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, sob os seguintes argumentos:

“Para o crime de tráfico de drogas, a pena base do réu MARCÉLIO foi fixada em 10 anos e 06 meses de reclusão, e 1.050 dias-multa, [...]

Sob os critérios acima, considerando os limites em abstrato para o tipo penal (5 a 15 anos de reclusão e 500 a 1.500 dias-multa), a exasperação da pena-base do réu MARCÉLIO justifica-se pelo intenso desvalor de sua conduta (culpabilidade) e pelas circunstâncias singulares da prática criminosa. Afinal, a mando de tal acusado a carga de droga apreendida (mais de 20 kg de pasta base de cocaína) seria transportada por seus comparsas (os corréus FÁBIO e WESLEY), parte dela escondida no tanque de combustível do automóvel, com o propósito de burlar a ação policial e chegar a certos pontos do território capixaba, onde restaria distribuída, como reconhecido na sentença recorrida. A natureza peculiar da substância entorpecente em poder do grupo (extremamente nociva à saúde pública) e a sua vultosa quantidade (capaz de ser desdobrada em porção ainda maior e atingir um contingente expressivo de usuário) reforçam a necessidade de maior apenamento. [...]”

Conforme consignado, aduz o requerente que acórdão incorreu em inovação argumentativa para manter negativas as circunstâncias judiciais reconhecidas pelo juízo
a quo
com fundamentação inidônea, configurando
reformatio in pejus
.

Razão assiste ao requerente em parte.

Isso porque não implicam
reformatio in pejus
a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença (STJ - REsp: 2058970 MG 2023/0084292-7, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 28/08/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 12/09/2024).

Nessa senda, não há que se falar em inovação argumentativa quando o acórdão manteve negativos os vetores da culpabilidade e das circunstâncias do crime utilizando-se de reforço de argumentação, sendo a natureza e quantidade das drogas apreendidas apenas consignadas para ressaltar a necessidade do recrudescimento da reprimenda-base sem que tenham sido utilizadas para tanto.

Por outro lado, embora não tenha incorrido em
reformatio in pejus
, entendo que o acórdão incorreu em omissão por não avaliar integralmente todas as circunstâncias judiciais negativadas pelo juízo de piso. Colaciono trecho da sentença para melhor compreensão:

“A atitude interna do acusado, que se refletiu no delito, e o grau de contrariedade ao dever demonstram que a sua
culpabilidade
deve ser considerada de grau elevado, vez que atuava no submundo do tráfico de drogas. Os
antecedentes
, ou fatos da sua vida
ante acta
, estão imaculados. Sua
conduta social
, que se reflete na convivência, no grupo ou em sociedade, é presumivelmente normal. Sua
personalidade
ou o todo complexo, porção herdada e porção adquirida, como jogo de todas as forças que determinam ou influenciam o comportamento humano, forma de ser, agir e etc., deve ser considerada desajustada, em face do seu envolvimento com um crime de tamanha gravidade. Os
motivos
, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, induzem à exacerbação da reprimenda a ser imposta, eis que almejava lucro com a difusão ilegal de entorpecentes. As
circunstâncias
, que se resume no lugar do crime, tempo de sua duração e outros são relevantes e merecem ser sopesadas em seu desfavor. As
consequências do crime
, que se resume nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação devem ser consideradas graves, uma vez que ofendeu um bem juridicamente protegido, qual seja, a saúde pública, expondo a população aos efeitos nefastos das drogas. [...]”

Denoto que a reprimenda-base foi recrudescida pela valoração negativa da culpabilidade, da personalidade, dos motivos, das circunstâncias e consequências do crime. Contudo, conforme salientado, o acórdão apenas se manifestou sobre a culpabilidade e circunstâncias do crime para manter a pena-base.

Diante disso, passo à análise dos vetores não avaliados no acórdão.

Quanto à personalidade, esclareço que a sua valoração negativa deve resultar da análise do perfil subjetivo do sujeito ativo do crime, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, com o objetivo de identificar, com fundamento em elementos concretos dos autos, a existência de caráter voltado ao cometimento de infrações penais.

Na hipótese, a valoração negativa de personalidade decorreu da gravidade do crime no qual o requerente foi incurso, o que entendo inadequado, pois a gravidade do delito não se confunde com o perfil psicológico ou moral do agente.

Assim, estando ausentes elementos concretos que evidenciem traços de personalidade voltados à prática criminosa, não há que se falar em negativação do vetor.

Em continuidade, denoto que o magistrado
a quo
valorou negativamente os motivos do crime em razão do lucro fácil almejado com a mercancia dos entorpecentes.

No entanto, não compete ao julgador se utilizar de elementares do crime para considerar desfavoráveis os motivos do crime. Embora o art. 33 da Lei nº 11.343/2006 abarque condutas que possam ter finalidade diversa do lucro fácil, é inegável que a motivação predominante daqueles que exercem o tráfico de drogas é a obtenção rápida do dinheiro proporcionado pela sua prática, de modo que tal motivo encontra-se inserido no próprio tipo penal.

Ante a motivação inidônea, reputo igualmente inadequada a negativação do modulador motivos do crime.

Por fim, entendo que a valoração negativa das consequências do crime também não foi pautada em fundamentação concreta e idônea, conforme exige o princípio da individualização da pena insculpido no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, uma vez que a alegada potencialidade ofensiva à coletividade constitui argumento genérico e inerente ao tipo penal do tráfico de entorpecentes, não se prestando, por si só, à exasperação da pena.

O artigo 626 do Código de Processo Penal confere expressa autorização para que o tribunal, ao julgar procedente a revisão, readeque a pena, sendo inequívoco que a correção de vício consistente em manifesta ilegalidade, como ora se verifica, não encontra qualquer obstáculo processual, tratando-se de matéria de ordem pública, como pacificamente reconhecido pela doutrina e pela jurisprudência.

Assim, afasto as valorações negativas atribuídas à personalidade, aos motivos e às consequências do crime, mantendo, contudo, a análise desfavorável da culpabilidade e das circunstâncias do crime, conforme fundamentado no acórdão rescindendo.

Por conseguinte, redimensiono a pena-base do revisionando, fixando-a em 07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Não incidiram agravantes ou atenuantes na segunda fase dosimétrica.

Na terceira fase, presente a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual exaspero a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em 08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão e 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30° (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

-

Do crime previsto no art. 35,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, todos da Lei n.º 11.343/06:

Verifico que o acórdão manteve a condenação do revisionando à pena-base de 06 (seis) anos de reclusão e 1000 (mil) dias-multa pela incursão no delito de associação para o tráfico de drogas, sob os seguintes fundamentos:

“Para o delito autônomo em questão, a pena base do réu MARCÉLIO foi fixada em 6 anos de reclusão e 1.000 dias-multa, um pouco acima da sanção básica arbitrada para o corréu FÁBIO (5 anos de reclusão e 800 dias-multa), este reconhecido no decreto condenatório como o “braço direito” daquele na organização criminosa. Assim, a elevação da pena base, dentro dos seus limites em abstrato (3 a 10 anos de reclusão e 700 a 1.200 dias-multa), está devidamente justificada em razão do maior grau de culpabilidade do réu MARCÉLIO (líder da facção criminosa) e das circunstâncias peculiares do crime em foco, haja vista a organização e a extensão das atividades do bando, com intensa atuação do mesmo nas transações de compra e venda de entorpecentes, carregamento de drogas, controle de renda proveniente do narcotráfico, entre outros assuntos correlatos.”

Novamente não vislumbro a inovação argumentativa suscitada pelo requente quando o acórdão manteve negativos os vetores da culpabilidade e das circunstâncias do crime utilizando-se de reforço de argumentação.

Por outro lado, conforme já consignado, embora não tenha incorrido em
reformatio in pejus
, entendo que o acórdão incorreu em omissão por não avaliar integralmente todas as circunstâncias judiciais negativadas pelo juízo de piso. Colaciono trecho da sentença para melhor compreensão:

“A atitude interna do acusado, que se refletiu no delito, e o grau de contrariedade ao dever demonstram que a sua
culpabilidade
deve ser considerada de grau elevado, vez que atuava no submundo do tráfico de drogas. Os
antecedentes
, ou fatos da sua vida
ante acta
, estão imaculados. Sua
conduta social
, que se reflete na convivência, no grupo e em sociedade, é presumivelmente normal. Sua
personalidade
ou o todo complexo, porção herdada e porção adquirida, com o jogo de todas as forças que determinam ou influenciam o comportamento humano, forma de ser, agir etc., deve ser considerada desajustada, em face do envolvimento com um crime de tamanha gravidade. Os
motivos
, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, induzem à exasperação da reprimenda a ser imposta, eis que almejava lucro com a associação formada para a difusão ilegal de entorpecentes. As
circunstâncias,
que se resumem no lugar do crime, tempo de sua duração e outros são relevantes e merecem ser sopesados contra o acusado. As
consequências
do crime, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação devem ser consideradas graves, uma vez que ofendeu um bem juridicamente protegido, qual seja, a saúde pública, expondo a população aos efeitos nefastos das drogas.”

Observo que a reprimenda-base foi recrudescida pela valoração negativa da culpabilidade, da personalidade, dos motivos, das circunstâncias e consequências do crime. Contudo, conforme salientado, o acórdão apenas se manifestou sobre a culpabilidade e circunstâncias do crime para manter a pena-base.

Diante disso, passo à análise dos vetores não avaliados no acórdão.

A valoração negativa de personalidade decorreu da gravidade do crime no qual o requerente foi incurso, o que entendo inadequado, pois a gravidade do delito não se confunde com o perfil psicológico ou moral do agente.

Assim, estando ausentes elementos concretos que evidenciem traços de personalidade voltados à prática criminosa, não há que se falar em negativação do vetor.

Em continuidade, denoto que o magistrado
a quo
valorou negativamente os motivos do crime em razão do lucro fácil almejado com associação para a mercancia dos entorpecentes.

No entanto, não compete ao julgador se utilizar de elementares do crime para considerar desfavoráveis os motivos do crime. Entendo que é inegável que a motivação predominante daqueles que exercem o tráfico de drogas, seja individualmente ou em associação, é a obtenção rápida do dinheiro proporcionado pela sua prática, de modo que tal motivo encontra-se inserido no próprio tipo penal.

Ante a motivação inidônea utilizada, reputo igualmente inadequada a negativação do modulador motivos do crime.

Por fim, entendo que a valoração negativa das consequências do crime também não foi pautada em fundamentação concreta e idônea, conforme exige o princípio da individualização da pena insculpido no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, uma vez que a alegada potencialidade ofensiva à coletividade constitui argumento genérico e inerente aos tipos penais de tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes, não se prestando, por si só, à exasperação da pena.

O artigo 626 do Código de Processo Penal confere expressa autorização para que o tribunal, ao julgar procedente a revisão, readeque a pena, sendo inequívoco que a correção de vício consistente em manifesta ilegalidade, como ora se verifica, não encontra qualquer obstáculo processual, tratando-se de matéria de ordem pública, como pacificamente reconhecido pela doutrina e pela jurisprudência.

Assim, afasto as valorações negativas atribuídas à personalidade, aos motivos e às consequências do crime, mantendo, contudo, a análise desfavorável da culpabilidade e das circunstâncias do crime, conforme fundamentado no acórdão rescindendo.

Por conseguinte, redimensiono a pena-base do revisionando, fixando-a em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Não incidiram agravantes ou atenuantes na segunda fase dosimétrica.

Na terceira fase, presente a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual exaspero a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 09 (nove) dias de reclusão e 930 (novecentos e trinta) dias-multa.

-

Do concurso material e disposições finais:

Considerando o concurso material entre os crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, procedo à soma das penas para torná-las definitivas em 13 (treze) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 1780 (mil, setecentos e oitenta) dias-multa, à razão de 1/30° (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Diante de todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente revisão criminal.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido revisional.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator em julgar parcial procedente o recurso.